Tribunal: TJDFT
Processo: 0749925-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N. 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. REQUISITO OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA RELATIVA AO CRIME IMPEDITIVO. TERMO INICIAL. DATO ANTERIOR AO FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com fundamento no art. 9o, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023, por ausência do cumprimento de dois terços da pena referente ao crime impeditivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o termo inicial para o cômputo da fração de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo, considerando os critérios do Decreto n. 11.846/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto n. 11.846/2023 exige o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo como requisito objetivo para concessão de indulto ou comutação de pena.
4.O cômputo do requisito objetivo correspondente ao cumprimento de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo, não pode ter por termo inicial data anterior ao cometimento do delito, sob pena de validar-se indevido crédito de pena ao condenado. IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto n. 11.846/2023, art. 9o, parágrafo único; Lei n. 7.210/1984, art. 111.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.829; HC 81.565; HC 77.528; TJDFT, Acórdão 1877372, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 13/06/2024; TJDFT, Acórdão 1932533, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 10/10/2024.